Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006517-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORIANO PISSURNO - CPF: 568.678.401-91 (APELANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR - CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS PATOLOGIAS – DOENÇA DEGENERATIVA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

2.

Perícia judicial atesta que as lesões ou patologias funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

3. Doença degenerativa não configura doença de trabalho, artigo 21, §1°, alínea a, da Lei 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLORIANO PISSURNO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária e Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, e subsidiariamente Concessão de Auxílio-Acidente no 1006517-12.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (ID 207863913), o apelante alega que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que foi comprovada a concausa entre a atividade laborativa exercida e o agravamento das patologias acometidas pelo autor, bem como, aduz que a incapacidade total e permanente e a impossibilidade de reabilitação foram atestadas pelo perito.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, reformando

a sentença para conceder em favor da parte autora o benefício de Aposentadoria por Invalidez Acidentária desde a DER (data de entrada do requerimento) em 17/06/2020.

Decorreu o prazo para interposição de contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 207863925.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 208298671) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal diz respeito à ocorrência da causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral.

No caso, resta incontroverso que o autor sempre laborou de forma braçal na zona rural, sendo que em 2011 sofreu um acidente de trator, ocasionando em traumatismo de nervo do tórax, tendo recebido o auxílio acidente de 08/04/2011 a 08/05/2011 (NB 545.765.609-4).

Todavia, alega que não conseguiu retornar ao labor, em decorrência de problemas de saúde, de modo que solicitou administrativamente o benefício de auxílio-doença, o qual foi deferido pela Autarquia de 27/04/2012 a 08/04/2019 (NB 551.189.877-1).

Mantendo-se incapacitado para trabalhar, o apelante ajuizou ação junto a Justiça Federal sob n° 1001135- 59.2019.4.01.3602, no qual tinha como pedido o restabelecimento do auxílio doença supracitado, havendo novo pedido administrativo em 17/06/2020.

Diante da negativa administrativa e judicial, ajuizou-se a presente demanda perante a Justiça Estadual, em caráter acidentário.

Durante a tramitação do feito, foi realizada perícia médica no dia 10/07/2023 (ID. 207864199), na qual o Perito concluiu que o apelante se encontra totalmente e permanentemente incapacitado para laborar, sem possibilidade de reabilitação profissional.

Todavia, a perícia demonstrou que as doenças NÃO decorrem de acidente de trabalho, atestando que a patologia
“é degenerativa e foi se agravando com a idade e o com o trabalho na zona rural desde a adolescência”
, afastando, portanto, o nexo causal.

Sobreveio então, a sentença de ID. 207863910 que julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Assim, para o deferimento da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho deve estar presente dentre outros pressupostos, o nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho ou a doença ocupacional.

Contudo, após detida análise do caderno processual, não foi possível aferir a presença dos requisitos legalmente exigidos, em especial a relação de causalidade entre a incapacidade e o acidente laboral.

Com efeito, conforme se depreende do laudo pericial,

o autor é trabalhador rural; foi afastado da sua função em 2011, após uma crise intensa de ciatalgia; apresenta discopatia lombar degenerativa (CID M47.2) e síndrome da claudicação neurogênica (CID M51.3); o autor é portador de patologia degenerativa da coluna lombar de grande monta que causam incapacidade laboral multiprofissional, sem condições de reabilitação profissional
(quesitos no 2 e 5 – id. 122795738 – Pág. 1; e quesitos 1 e 8.1 – id. id. 122795738 – Pág. 2/3).

O médico perito afirmou que
a lesão não decorre do trabalho exercido ou de acidente do trabalho; a patologia é degenerativa e foi se agravando com a idade e com o trabalho na zona rural desde a adolescência; o trabalho foi um fator agravante para a piora da sintomatologia

(quesito no 5 e 5.1 - id. 122795738 – Pág. 3; quesito no 9.3.2 - id. 122795738 – Pág. 4).

No caso, embora o perito apontou no laudo que a patologia degenerativa se agravou com o trabalho, entendo que há outros elementos nos autos que assinalam que a alegada invalidez do autor não decorre de acidente de trabalho, ainda que equiparado.

(...)

Como se vê, o autor ajuizou anteriormente ação previdenciária na Justiça Federal, a qual tramitou normalmente sem que houvesse qualquer alegação de que as patologias acometidas eram derivadas de doença ocupacional.

Além disso, denota-se, ainda, que o requerente recebeu auxílio doença decorrente de acidente do trabalho (NB 545.765.609-4) apenas pelo período de um mês, no período compreendido entre 08/04/2011 a 08/05/2011. E recebeu auxílio doença
previdenciário
(NB 551.189.877-1), no período de
27/04/2012 a 08/04/2019
.

Além de tudo isso, denota-se do Extrato de Dossiê Previdenciário que o último vínculo empregatício do autor se deu em 15/06/2012 (id. 124822874 - Pág. 4), logo, o demandante encontra-se afastado das atividades laborais há mais de 11 (onze) anos.

Assim, se no ano de 2019 foi realizada perícia médica na ação que tramitou na justiça federal, a qual concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho, entende-se que eventual incapacidade verificada posteriormente não pode ser decorrente de agravamento das lesões pelas condições laborais vivenciadas em seu setor de trabalho (concausa), se o requerente sequer encontrava-se trabalhando.

Apesar de nas ações
previdenciárias a coisa julgada agir segundo as circunstâncias da causa (
secundum eventum litis)
, permitindo a renovação do pedido ante a nova situação clínica do segurado ou novas provas, no caso, a questão é que a demanda tem natureza previdenciária, já que não há
relação de causalidade entre a incapacidade e o acidente laboral (doença ocupacional).

”

Portanto, a conclusão do douto julgador é clara que a demanda do apelante tem natureza previdenciária e não acidentária.

Conforme exposto no artigo 42, da Lei 8.213/91, será devido a aposentadoria por invalidez permanente ao segurado que, depois de cumprido o período de carência, esteja incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência, vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Isto posto, em que pese as patologias do apelante terem se degenerado com os anos, ocasionando sua incapacidade laboral permanente, fato é que as mesmas não decorreram do acidente sucedido em 2011, tendo em vista a comprovação de que seu ultimo vínculo empregatício ocorreu em 2012, não havendo como relacionar a incapacidade atestada pelo perito em 2023, como consequência do acidente antecedente, ou da continuidade do trabalho exercido durante os anos corridos.

Ademais, conforme laudo médico realizado nos autos, evidencia-se que as patologias acometidas pelo apelante são degenerativas, o que não configura doença laboral, conforme disposto no artigo 21, §1°, alínea a, da Lei 8.213/91:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.” (grifei)

Logo, não foi possível aferir a presença dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, pois não se vislumbrou a relação de causalidade entre a incapacidade e o acidente laboral ocorrido.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

PREVIDENCIÁRIOS – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –- AUXÍLIO – DOENÇA – DISCOPATIA, DORSOPATIA E COMPRESSÕES RAÍXES PLEXOS NERVOSOS - RECURSO DA PARTE REQUERIDA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR - NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS. – RECURSO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA - PREJUDICADO.
Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

(N.U 0000729-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023) (grifei)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL ASSEVERANDO ORIGEM DEGENERATIVA DA MOLÉSTIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O autor sustenta que, em razão da sua atividade laboral, foi acometido da doença Hérnia de Disco Lombar (CID M51), estando incapacitado para exercer seu ofício.

2. A prova pericial produzida foi conclusiva quanto à origem degenerativa da moléstia, não sendo esta de natureza acidentária.

3. Por não guardar nexo causal com o ofício exercido pelo autor, entendeu o juízo a quo pela improcedência do pedido autoral para concessão do benefício pretendido.

4. Inconformado, autor busca a reversão da sentença proferida, condenando a autarquia ré ao pagamento de auxílio-doença previdenciário.

5. Não se verificando no curso do processo a relação entre a doença que acometera o autor com acidente de trabalho, deve ser o pleito autoral julgado improcedente. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00120763120188190031, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 27/8/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/8/2020) (grifei)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FLORIANO PISSURNO, mantendo

integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024